Tribunal: STF
Processo: ARE 1431120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.
1.	Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.424/1996.
2.	A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.
3.	Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.
4.	O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA,  a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96.
5.	A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida,e não foi, no processo de conhecimento,  estando, portanto, preclusa.
6.	Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em  grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.
7.	Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.
8.	A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo  condenou a União no montante de 5% do valor da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.
9.	Apelação parcialmente provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fls. 7-8, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Salienta ser “importantíssima a decisão do Supremo Tribunal Federal - no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, com  repercussão geral, julgado em 14.05.2014, para a qual a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 16).

Assevera que “a inicial da lide coletiva não se fez acompanhar da lista de representados, apenas juntada posteriormente e desacompanhada de quaisquer autorizações. Ora, apenas estas legitimariam a propositura da lide, e antes de a União exercer a sua defesa. Termos de adesão juntados em segundo grau não atendem ao comando acima, menos ainda em âmbito executivo, não havendo sequer sido apreciados judicialmente, e, inclusive, assim trazidos, prejudicaram a adequada defesa da ré” (fl. 8, e-doc. 16).

Argumenta “não h(aver) prova de que o município, à época da propositura da ação ou mesmo no momento atual, era ou é associado da AMUPE. Com efeito, somente constam nos autos originários alguns documentos intitulados ‘Termos de Adesão’, através dos quais alguns municípios aderem ao contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre a AMUPE e o escritório de advocacia que patrocinou a demanda, datado em momento bem posterior ao ajuizamento da ação originária, quando o feito já estava em fase recursal” (fl. 9, e-doc. 16).

Sustenta que os Municípios devem ser representados judicialmente por seus prefeitos ou procuradores e “que não cabia à Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE ingressar com a mencionada ação ordinária, referente ao FUNDEF, na ‘representação’ dos municípios” (fl. 10, e-doc. 16).

Expõe, ainda, sua irresignação com o provimento à demanda do agravado de retenção da parcela correspondente aos honorários advocatícios, pois “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” e que “não se pode deixar de lembrar que a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, pode inclusive sujeitar o Município à intervenção do Estado de Pernambuco, na forma do inciso III do caput do artigo 35 da Constituição Federal” (fls. 13 e 15, e-doc. 16).

Requer “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, para que se aplique o RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, reconhecendo a imperativa necessidade de que o Município prove que autorizou a AMUPE, inclusive parte ilegítima, quando do ajuizamento da lide cognitiva” e que “seja reconhecida a vinculação legal e constitucional das verbas do FUNDEF” (fl. 16, e-doc. 16).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, fundamento impugnado pela agravante (e-docs. 20 e 22).

4. Em 9.5.2023, a então Presidente dste Supremo Tribunal negou seguimento ao recurso pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e determinou seu retorno ao Tribunal de origem para julgamento em conformidade com o Tema 82 da repercussão geral, na parte relativa à legitimidade da associação (e-doc. 48).

Contra essa decisão, o Município de Moreno opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 80). Novos embargos foram opostos pelo Município, os quais foram julgados prejudicados e determinada a distribuição deste recurso (e-doc. 88). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste, em  parte, à agravante.

6. Quanto ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no fundo educacional FUNDEF, o Tribunal de origem decidiu:
“Quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida mediante a juntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.
Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado,, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização doo Magistério - FUNDEF, como no caso presente” (fl. 5, e-doc. 7).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as verbas do fundo nacional para educação não podem ser utilizadas pelos Municípios para pagamento de outras despesas, inclusive os custos com honorários advocatícios. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.272.638-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF (STP 352; STP 346; STP 344; STP 250; STP 202; STP 350 AGR; STP 494 AGR; ENTRE MUITOS OUTROS, TODOS PUBLICADOS NO DJ DE 21/10/2020). 1. No recente julgamento de centenas de processos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que (a) ‘a destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada’ e (b) cabe ‘aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema’ (por todos: STP 359 MC-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 21-10-2020). 2. A afirmação expressa de que ofende a Constituição o uso de verbas do FUNDEF para pagamento de despesas estranhas às relacionadas com a educação torna superada a jurisprudência que situava tal tema no domínio infraconstitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.277.080-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (ARE n. 1.161.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2021).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Uso dos recursos para despesas diversas. Inviabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.276.663-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).

Em 22.3.2022, ao apreciar a questão do pagamento de honorários advocatícios com recursos dos fundos constitucionais para educação básica, este Supremo Tribunal reafirmou ser vedado esse pagamento. Entretanto, fez a ressalva de que poderiam ser pagos com “juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios”. O acórdão desse julgado tem a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.4.2022).

Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022).

Posteriormente, a controvérsia foi julgada pela sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.428.399, precedente vinculado ao Tema 1.256, pela qual o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios. Confira-se a ementa do julgado:

“Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 27.6.2023).

E a tese fixada:
“1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”.

O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no ponto referente à vinculação do pagamento das verbas honorárias ao valor principal da condenação imposta à União na ação envolvendo repasse de recursos do FUNDEB.

7. Quanto à alegação de ilegitimidade do Município agravado para execução, ressalte-se que na espécie vertente, o voto condutor do acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:
“(...) a União sustenta que o Município exequente não detém legitimidade ativa, pois, no seu entender, não há previsão/permissão no Estatuto da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) - autora do processo de conhecimento - para representação processual ativa dos municípios. Alega, ainda, a impossibilidade do município fazer-se representar por terceiro, que não seja o próprio prefeito ou procurador, nos termos do art. 12, II, do CPC.
Ora, ao juiz é vedado decidir sobre questões já resolvidas anteriormente na própria lide, ou já decididas em outro processo. No presente caso, a matéria já foi objeto de análise nos autos do processo principal, restando preclusa.
Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução. 
Neste aspecto, deve-se registrar que a AMUPE juntou durante a ação de cognição lista de municípios substituídos. Eventuais irresignações quanto a esse tema, deveriam ter sido tecidas durante a fase de conhecimento o que não foi feito.
Por outro lado, se fosse o caso, competiria à embargante comprovar que o exequente não consta da lista de substituídos, o que não ocorreu.
Importante ressaltar, também, que os termos de adesão acostados durante o decorrer do feito pela AMUPE são referentes aos contratos de honorários firmados entre os municípios e o causídico, não se tratando de acréscimos à lista de substituídos” (fls. 2-3, e-doc. 7). 

Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.121.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.130.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.3.2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.297.602-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).

“Extraordinário. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Limites. Acordo extrajudicial. Juntada. Embargos à execução. Preclusão. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto discussão sobre os limites da coisa julgada em decorrência de juntada de acordo, celebrado antes da propositura da ação de conhecimento, mas levado aos autos somente na fase dos embargos à execução, versa sobre tema infraconstitucional” (RE n. 637.135-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.9.2011).

8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a impossibilidade de pagamento dos honorários advocatícios com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ressalvada a possibilidade de pagamento desses honorários com os juros moratórios incidentes sobre o precatório decorrente da condenação da União.

Publique-se.

Brasília, 20 de novembro de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora